Tribunal: STF
Processo: RE 199969
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  LEI Nº 11.152, DE 30 DE DEZEMBRO DE
1991, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTS. 7O, INCS. I E II; 87, INCS. I E
II, E 94, DA LEI Nº 6.989/66, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. TAXAS DE LIMPEZA
PÚBLICA E DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
Inconstitucionalidade declarada dos dispositivos sob
enfoque.
O primeiro, por instituir alíquotas progressivas alusivas
ao IPTU, em razão do valor do imóvel, com ofensa ao art. 182, § 4o,
II, da Constituição Federal, que limita a faculdade contida no art.
156, § 1o, à observância do disposto em lei federal e à utilização do

fator tempo para a graduação do tributo.
Os demais, por haverem violado a norma do art. 145, § 2o,
ao tomarem para base de cálculo das taxas de limpeza e conservação
de ruas elemento que o STF tem por fator componente da base de
cálculo do IPTU, qual seja, a área do imóvel e a extensão deste no
seu limite com o logradouro público.
Taxas que, de qualquer modo, no entendimento deste Relator,
tem por fato gerador prestação de serviço inespecífico, não
mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado
contribuinte, não sendo de ser custeado senão por meio do produto da
arrecadação dos impostos gerais.
Recurso conhecido e provido.